Tribunal: STF
Processo: MS 37763
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Medida cautelar. Embargos de declaração. Ato do CNJ. Designação de juízes eleitorais. Rodízio entre magistrados integrantes da comarca-sede e das comarcas-membro de zona eleitoral. Efeitos de liminar deferida sobre editais pretéritos.
1.  Mandado de segurança impetrado por juízes de direito contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que suspendeu a eficácia dos arts. 3º, § 1º, e 4º, parágrafo único, da Resolução TRE/RN nº 4/2019 e determinou a adequação de editais de designação de juízes eleitorais, de modo a restringir a participação no rodízio bienal aos magistrados que exerçam a jurisdição comum na comarca-sede.
2. Pedido liminar deferido, para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo de Controle Administrativo nº 0005088-48.2020.2.00.0000 do CNJ.
3. Embargos providos, para esclarecer que os procedimentos de escolha de juízes eleitorais que não observaram os termos da Resolução TRE/RN nº 4/2019 devem ser realizados novamente, garantida a participação dos impetrantes a partir da publicação de novos editais.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos impetrantes em face da decisão que deferiu a tutela de urgência. Os embargantes alegam, em síntese, que houve obscuridade e omissão no dispositivo da decisão embargada.
    2. O mandado de segurança foi impetrado por juízes de direito contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que suspendeu a eficácia dos arts. 3º, § 1º, e 4º, parágrafo único, da Resolução TRE/RN nº 4/2019. Por meio do ato impugnado, o CNJ determinou a adequação de editais de designação de juízes eleitorais, de modo a restringir a participação no rodízio bienal aos magistrados que exercessem a jurisdição comum na comarca-sede.
    3. O pedido liminar foi deferido com o seguinte dispositivo: 
    24. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo de Controle Administrativo nº 0005088-48.2020.2.00.0000 e determinar que o preenchimento dos cargos de juiz eleitoral passe a observar integralmente as disposições da Resolução TRE/RN nº 4/2019. 
    4. Os embargantes alegam que, embora a decisão deixe claro que eles foram impedidos de concorrer ao exercício da jurisdição eleitoral e que, por isso, são necessárias novas designações, o comando constante do dispositivo permitiria dúvidas quando à extensão dos seus efeitos sobre os editais dos quais foram impedidos de participar em janeiro e fevereiro deste ano, em razão da ordem do CNJ. Requerem, em vista disso, o esclarecimento de que a liminar também abrange os editais já lançados, nos quais os impetrantes foram impedidos de concorrer, por serem juízes de comarcas-membro.
    5. É o relatório.
    6. Os embargos de declaração merecem acolhimento. Embora se possa deduzir tal aplicabilidade, a decisão embargada efetivamente não esclareceu que os seus efeitos também recaem sobre os editais dos quais os embargantes foram impedidos de participar, uma vez que foram suspensos os efeitos da decisão proferida no Processo de Controle Administrativo nº 0005088-48.2020.2.00.0000 do CNJ.
    7. Assim, para evitar dúvidas desnecessárias, esclareço que, ao suspender os efeitos da decisão do CNJ, a decisão liminar impõe que os procedimentos de escolha de juízes eleitorais que não observaram os termos da Resolução TRE/RN nº 4/2019 sejam realizados novamente, garantida a participação dos impetrantes, que poderão, então, obter designação para o exercício da jurisdição eleitoral a partir da publicação de novos editais.
    8. Ressalto que tal decisão não afeta os atos praticados pelos juízes designados em desacordo com a Resolução TRE/RN nº 4/2019 no período em que estiveram no efetivo exercício da jurisdição eleitoral. 
    9. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, conforme os esclarecimentos acima. O dispositivo da decisão liminar passa a ter o seguinte teor:
    Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo de Controle Administrativo nº 0005088-48.2020.2.00.0000 e determinar que o preenchimento dos cargos de juiz eleitoral observe integralmente as disposições da Resolução TRE/RN nº 4/2019. Os procedimentos de escolha de juízes eleitorais que não observaram os termos da Resolução TRE/RN nº 4/2019 devem ser realizados novamente, garantida a participação dos impetrantes a partir da publicação de novos editais.
    10. Intimem-se o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, para que tomem ciência desta decisão.
    11. Na sequência, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator